Tribunal: STF
Processo: RE 333942
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
E MENTA : PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 


TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO. STF. IMPOSSIBILIDADE. 




Pendente exame de agravo de instrumento destinado a assegurar o julgamento de recurso especial, interposto simultaneamente ao extraordinário, tudo recomenda que o julgamento do segundo recurso aguarde o julgamento do primeiro (art. 543 do Código de Processo Civil). 




A competência para examinar medida tendente a combater suposta usurpação de competência para julgar o agravo de instrumento ou o recurso especial é do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, f da Constituição), sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis que a parte poderia tomar, perante os Juízos competentes, para corrigir a situação que tem por lesiva ao seu direito à jurisdição especial. 




Embargos de declaração conhecidos, mas ao qual se dá parcial provimento, tão-somente para anular o acórdão recorrido.